Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ. AMEAÇA. DESACATO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nos artigos 147, 249 e 331, todos do Código Penal (ameaça, subtração de incapaz e desacato), em concurso material, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação do princípio do promotor natural e da boa-fé objetiva; (ii) a possibilidade de absolvição de todas as infrações, por atipicidade ou insuficiência de provas; (iii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade no delito de subtração de incapaz (artigo 249 do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. Reconhecida a incompetência do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga ainda na fase de inquérito, correto o imediato declínio da competência sem qualquer incursão no mérito da promoção de arquivamento apresentada. Por consequência, a Promotoria de Justiça vinculada àquele juízo igualmente não possuía atribuição legal para firmar, de modo definitivo, a “opinio delicti” no caso concreto. A atribuição do Ministério Público, como é consabido, decorre da competência jurisdicional, de modo que incompetência do juízo implica ausência de atribuição do órgão a ele vinculado.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de subtração de incapaz, ameaça e desacato, sobretudo pela pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
5. O consentimento inicial da genitora para levar o menino para brincar e a preocupação com os cuidados da criança não conduzem à atipicidade. É de ver que o tipo penal não prevê finalidade específica, assim, o fato de a ré retirar a criança da esfera de disponibilidade, custódia e vigilância de sua genitora é suficiente para caracterizar o delito em comento. Ademais, nota-se que a criança foi levada às 18h do dia 30-agosto-2023 e foi localizada pelos policiais apenas no dia seguinte, o que demonstra que houve tempo juridicamente relevante.
6. A ausência de ânimo calmo e refletido e o não cumprimento das palavras ameaçadoras não afastam a configuração do delito de ameaça, bastando, para tanto, que tenha sido incutido medo à ofendida.
7. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização e se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário.
8. A conduta da acusada, ao utilizar o pretexto de que a criança iria brincar com seus filhos para levá-la à sua residência e, em seguida, enviar mensagens informando que não a devolveria, evidencia que ela se valeu deliberadamente da confiança que lhe foi depositada pela genitora, justamente em razão do vínculo familiar existente, demonstrando maior grau de reprovabilidade.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.